Tribunal: TJBA
Processo: 8005622-55.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005622-55.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A Advogado(s): KATE ANNE COSTA FERREIRA APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A Advogado(s):ELTON CARLOS VIEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. REQUISITOS CUMULATIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente provido seu recurso de apelação, para o fim específico de rediscutir a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, com fundamento no art. 85, §11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme o disposto no art. 85, §11, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) decisão publicada após a vigência do CPC/2015; (ii) não conhecimento ou desprovimento do recurso; e (iii) condenação em honorários na origem, conforme fixado pelo STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1689022/PR e AgInt no AREsp 1.831.240/MG). O apelo do Réu foi desprovido, preenchendo o segundo requisito legal para a majoração. A sentença originária fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, atendendo ao terceiro requisito. A jurisprudência do STJ entende que a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC independe da demonstração de trabalho adicional pelo advogado da parte vencedora, sendo devida ainda que não apresentadas contrarrazões. Diante do preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos. Tese de julgamento: É cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando preenchidos cumulativamente os requisitos legais fixados pela jurisprudência do STJ. A majoração dos honorários recursais independe da demonstração de trabalho adicional pelo advogado da parte vencedora. O desprovimento do recurso do vencido autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 6º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1689022/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.02.2018, DJe 05.03.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.831.240/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.08.2021, DJe 20.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005622-55.2023.8.05.0113, em que figuram como embargante VIACAO AGUIA BRANCA S A e como embargada ALLIANZ SEGUROS S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, 18 de Fevereiro de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora